Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. BEM IMÓVEL. DIREITOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. DOAÇÃO DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTILHA. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a união estável entre as partes no período de 1988 a 2024, decretou sua dissolução e determinou a partilha igualitária dos direitos do imóvel adquirido durante a convivência, afastando alegação de que o bem teria sido adquirido com recursos exclusivos da genitora do réu, configurando hipótese de doação exclusivamente a ele.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (a) a ocorrência de cerceamento de defesa; (b) se o imóvel objeto da controvérsia deve integrar a partilha; (c) a condenação do réu por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, manifesta não ter outras a produzir, fazendo precluir o direito à produção da prova testemunhal.
4. Reconhecida a existência de união estável entre as partes, deve ser aplicado o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 CC) para disciplinar as relações patrimoniais. Assim, os bens adquiridos por cada um dos companheiros na constância do relacionamento em união estável são considerados comuns, pelo que passam a integrar o patrimônio do casal (art. 1.658 CC) e, em caso de dissolução do vínculo, devem ser partilhados de forma igualitária. Exceção é feita aos bens que pertenciam a cada um dos companheiros antes de iniciarem a convivência comum; aos que sobrevierem por doação feita a apenas um deles; aos adquiridos com recursos exclusivamente pertencentes a um dos conviventes em sub-rogação dos bens particulares; aos instrumentos de profissão (artigo 1.659 CC).
5. Demonstrada, por prova documental robusta, a aquisição dos direitos que recaem sobre o imóvel pelo convivente, e não por sua genitora, durante a união estável, deve ser rejeitada a alegação de bem adquirido por doação, impondo-se a manutenção da partilha.
6. A litigância de má-fé não se presume, exigindo comprovação do elemento subjetivo doloso e de conduta enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.658; art. 1.659; art. 1.725. CPC, art. 80.